Tribunal: TRF3
Processo: 0000126-55.2019.4.03.6308
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
Órgão colegiado: 6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 1954-12-07

Ementa:
ementa conforme autorizado pelo artigo 46, primeira parte, da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000126-55.2019.4.03.6308
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE DEUS
Advogado do(a) RECORRIDO: DALTON NUNES SOARES - SP228554-N
OUTROS PARTICIPANTES:

EMENTA
PROCEDIMENTO COMUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
No presente caso a sentença teve os seguinte fundamentos:
"No caso em tela, a parte autora nasceu em 07/12/1954, completou 60 (sessenta) anos de idade em 08/09/ 2014, de forma que a carência implementa-se com 180 meses de atividade rural. A filiação ao Regime Geral da Previdência Social ocorreu em data anterior à edição da Lei 8.213/91, aplicando-se a regra de transição do art. 142 supracitado.
A autora requer a concessão do benefício de aposentadoria por idade mista ou híbrida desde a data do requerimento administrativo indeferido (DER), em 24/08/2017.
O pedido administrativo foi negado, uma vez que não foi comprovado o efetivo exercício da atividade rural e urbana em números de meses idênticos à carência do benefício.
Como início de prova material, a autora apresentou os seguintes documentos anexados à inicial:
1 – Certidão de Casamento, datada de 1971, constando o cônjuge da autora como "lavrador" - fl. 02, do evento 11;
2- CNIS da autora - fl. 05, do evento 11;
3- CTPS da autora - fl. 10, do evento 11;
A autora pretende aposentadoria por idade mista ou híbrida, considerando as atividades rurais e urbanas exercidas, assim como os recolhimentos efetivados na qualidade de segurado facultativo.
O tempo rural da autora já foi objeto de apreciação judicial em outra causa anterior (processo n. 000839-69.2015.4.03.6308), que declarou a atividade campesina da autora no período de 01/01/1977 a 24/05/ 1989, formando coisa julgada material, a ser tomada em consideração para os fins de aposentadoria.
Como é sabido, o período de atividade rural é computado como tempo de serviço/carência para fins de aposentadoria por idade, na forma do art. 48, §2o., da Lei 8213/91.
Quanto aos demais períodos de atividade urbana, a partir de 01/03/1997, encontram-se devidamente anotados no CNIS, nada havendo que possa desconsiderá-los no cômputo do tempo de contribuição. Assim, quanto ao tempo de contribuição da autora, verifica-se o seguinte quadro:
Desse modo, verifica-se que na data da DER, ou seja, em 24/08/2017, a parte autora havia cumprido a carência necessária à concessão do benefício postulado.
Nesse quadro, a autora faz jus à pleiteada aposentadoria por idade mista ou híbrida, nos termos do art. 48, §§2o. e 3o. da Lei no 8213/91.
Assim, ante o cumprimento dos requisitos legais, é caso de deferimento do pedido da parte autora".
Assim, observo que a matéria ventilada em sede recursal já foi analisada pelo juízo de origem, cujas conclusões se embasam corretamente nos dados ofertados pelas provas, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida no mérito por seus próprios fundamentos.
A esse respeito, ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a adoção dos fundamentos contidos na sentença pela Turma Recursal não contraria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
in verbis
:
“EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O artigo 46 da Lei no 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX ,da Constituição do Brasil. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AI 726.283-7-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe no 227, Publicação 28/11/2008)".
No mesmo sentido, não há que se falar em ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), uma vez que sua aplicação é subsidiária no âmbito dos Juizados Especiais.
Assim,
nego provimento ao recurso do INSS
e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95. Não são aplicáveis subsidiariamente, no caso, os artigos 85 e
ss
da Lei 13.105/2015, no tocante à disposição específica contida na supracitada lei 9.099/95.

É o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000126-55.2019.4.03.6308
RELATOR:
18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE DEUS
Advogado do(a) RECORRIDO: DALTON NUNES SOARES - SP228554-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000126-55.2019.4.03.6308
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE DEUS
Advogado do(a) RECORRIDO: DALTON NUNES SOARES - SP228554-N
OUTROS PARTICIPANTES:

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 38, "caput", da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000126-55.2019.4.03.6308
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE DEUS
Advogado do(a) RECORRIDO: DALTON NUNES SOARES - SP228554-N
OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

Voto-ementa conforme autorizado pelo artigo 46, primeira parte, da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000126-55.2019.4.03.6308
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE DEUS
Advogado do(a) RECORRIDO: DALTON NUNES SOARES - SP228554-N
OUTROS PARTICIPANTES:

EMENTA
PROCEDIMENTO COMUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
No presente caso a sentença teve os seguinte fundamentos:
"No caso em tela, a parte autora nasceu em 07/12/1954, completou 60 (sessenta) anos de idade em 08/09/ 2014, de forma que a carência implementa-se com 180 meses de atividade rural. A filiação ao Regime Geral da Previdência Social ocorreu em data anterior à edição da Lei 8.213/91, aplicando-se a regra de transição do art. 142 supracitado.
A autora requer a concessão do benefício de aposentadoria por idade mista ou híbrida desde a data do requerimento administrativo indeferido (DER), em 24/08/2017.
O pedido administrativo foi negado, uma vez que não foi comprovado o efetivo exercício da atividade rural e urbana em números de meses idênticos à carência do benefício.
Como início de prova material, a autora apresentou os seguintes documentos anexados à inicial:
1 – Certidão de Casamento, datada de 1971, constando o cônjuge da autora como "lavrador" - fl. 02, do evento 11;
2- CNIS da autora - fl. 05, do evento 11;
3- CTPS da autora - fl. 10, do evento 11;
A autora pretende aposentadoria por idade mista ou híbrida, considerando as atividades rurais e urbanas exercidas, assim como os recolhimentos efetivados na qualidade de segurado facultativo.
O tempo rural da autora já foi objeto de apreciação judicial em outra causa anterior (processo n. 000839-69.2015.4.03.6308), que declarou a atividade campesina da autora no período de 01/01/1977 a 24/05/ 1989, formando coisa julgada material, a ser tomada em consideração para os fins de aposentadoria.
Como é sabido, o período de atividade rural é computado como tempo de serviço/carência para fins de aposentadoria por idade, na forma do art. 48, §2o., da Lei 8213/91.
Quanto aos demais períodos de atividade urbana, a partir de 01/03/1997, encontram-se devidamente anotados no CNIS, nada havendo que possa desconsiderá-los no cômputo do tempo de contribuição. Assim, quanto ao tempo de contribuição da autora, verifica-se o seguinte quadro:
Desse modo, verifica-se que na data da DER, ou seja, em 24/08/2017, a parte autora havia cumprido a carência necessária à concessão do benefício postulado.
Nesse quadro, a autora faz jus à pleiteada aposentadoria por idade mista ou híbrida, nos termos do art. 48, §§2o. e 3o. da Lei no 8213/91.
Assim, ante o cumprimento dos requisitos legais, é caso de deferimento do pedido da parte autora".
Assim, observo que a matéria ventilada em sede recursal já foi analisada pelo juízo de origem, cujas conclusões se embasam corretamente nos dados ofertados pelas provas, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida no mérito por seus próprios fundamentos.
A esse respeito, ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a adoção dos fundamentos contidos na sentença pela Turma Recursal não contraria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
in verbis
:
“EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O artigo 46 da Lei no 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX ,da Constituição do Brasil. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AI 726.283-7-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe no 227, Publicação 28/11/2008)".
No mesmo sentido, não há que se falar em ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), uma vez que sua aplicação é subsidiária no âmbito dos Juizados Especiais.
Assim,
nego provimento ao recurso do INSS
e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95. Não são aplicáveis subsidiariamente, no caso, os artigos 85 e
ss
da Lei 13.105/2015, no tocante à disposição específica contida na supracitada lei 9.099/95.

É o voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Sexta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.